Tribunal: TJSP
Processo: 1000192-68.2015.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Curatela
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Curatela – Prestação de Contas - Extinção por abandono – Inadmissibilidade - Falta de intimação pessoal dos autores – Providência, ademais, descabida no caso concreto, em que o processo tramita há cinco anos, tem quase três mil páginas de documentos e prestações de contas, necessitando apenas de parecer do Ministério Público e decisão saneadora ou sentença de mérito - Sentença reformada -

Ementa:
Curatela – Prestação de Contas - Extinção por abandono – Inadmissibilidade - Falta de intimação pessoal dos autores – Providência, ademais, descabida no caso concreto, em que o processo tramita há cinco anos, tem quase três mil páginas de documentos e prestações de contas, necessitando apenas de parecer do Ministério Público e decisão saneadora ou sentença de mérito - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000192-68.2015.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que são apelantes
MARCELO APARECIDO MAGRI SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ADÃO
APARECIDO MAGRI DA SILVA, ANTONIA APARECIDA MAGRI DA SILVA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), ZEQUIAS APARECIDO MAGRI SILVA (JG)
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e EZEQUIEL APARECIDO MAGRI SILVA
(JG) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são apelados ELMERINDA MARIA DA
SILVA LEMOS (CURADOR DO INTERDITO) e JOÃO IGINO DA SILVA
(INTERDITO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-68.2015.8.26.0040 -Voto no 11162
2
Apelação Cível no 1000192-68.2015.8.26.0040
Comarca: Américo Brasiliense
Juiz: Paulo Luis Aparecido Treviso
Ação: Prestação de Contas
Aptes: MARCELO APARECIDO MAGRI SILVA e OUTROS
Apda: ELMERINDA MARIA DA SILVA LEMOS
Voto no 11162
Curatela Prestação de Contas - Extinção por abandono
Inadmissibilidade - Falta de intimação pessoal dos autores
Providência, ademais, descabida no caso concreto, em que o
processo tramita há cinco anos, tem quase três mil páginas de
documentos e prestações de contas, necessitando apenas de
parecer do Ministério Público e decisão saneadora ou sentença
de mérito - Sentença reformada - Recurso provido.
Relatório
Trata-se de ação de prestação de contas
ajuizada contra a curadora de interditado, que foi julgada
extinta pela sentença de fls. 2616/2617, com fundamento no
art. 485, III, do CPC.
Alegam os autores, em seu recurso, que a
intimação para andamento do feito foi feita na pessoa de um
incapaz; além disso, seus advogados não foram intimados da
referida ordem; que os autos tramitam há mais de cinco anos e
se encontram maduros para julgamento de mérito. Pedem a
reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-68.2015.8.26.0040 -Voto no 11162
3
Houve contrarrazões, pleiteando a requerida a
manutenção do julgado.
O parecer da douta Procuradoria é pelo
provimento do recurso.
É o relatório.
Argumentação e dispositivo
Em que pede o respeito devido ao entendimento
esposado na sentença, procede o recurso, pois a extinção do
processo por abandono é indevida.
O Juízo, ao argumento de que o processo se
encontrava paralisado, julgou-o extinto, com fundamento no
art. 485, III, do CPC.
Mas, segundo dispõe o art. 485, § 1o, do
regramento processual, somente é cabível a extinção do
processo por abandono do autor, quando, após ter sido
intimado pessoalmente (por carta, mandado e até por edital se
for o caso) deixar de suprir a falta. No caso, porém, o único
autor intimado para dar andamento ao feito (fls. 2611), que não
se sabe nem mesmo se já atingiu a maioridade, foi Ezequiel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-68.2015.8.26.0040 -Voto no 11162
4
Aparecido Magri Silva. Não foi expedida carta para intimação
dos demais autores, como seria necessário para o
reconhecimento da extinção do processo por abandono.
Assim, reconhecido que os apelantes não foram
intimados pessoalmente para dar andamento ao processo, não
cabia a sumária extinção do processo.
Ademais, embora caiba às partes dar impulso ao
processo, o certo é que o presente feito tramita há cinco anos e
possui quase três mil páginas de documentos e prestações de
contas (que acarretaram ao interditando, representado por sua
curadora, inúmeras despesas, inclusive com a contratação de
perito contábil) e se encontra maduro para decisão ou
julgamento no estado, necessitando apenas de manifestação
de mérito do Ministério Público e prolação de saneador ou
sentença, inclusive com a condenação da parte vencida nas
despesas processuais e honorários advocatícios, para o que
deverá ser devidamente considerado todo o trabalho
desempenhado pelos advogados em sua longeva tramitação.
Não se pode desconsiderar, ainda, que as partes
são beneficiárias da assistência judiciária e a defesa de seus
direitos deve ser facilitada pelo Poder Judiciário.
Fica, portanto, reformada a sentença, para
prosseguimento do feito nos termos ora definidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-68.2015.8.26.0040 -Voto no 11162
5
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator